Tribunal: TJSP
Processo: 9001188-40.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
UNIFICAÇÃO DE PENAS – CONTINUIDADE DELITIVA – Cinco execuções, praticadas nas mesmas condições de tempo e utilização do mesmo modus operandi - Ausência de continuidade delitiva - Inexistência de unidade de desígnios - Condutas que caracterizam habitualidade criminosa – Instituto do art. 71, caput, do Código Penal inaplicável ao caso – Recurso improvido (voto n. 41277).